Tribunal: TJDFT
Processo: 0712339-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712339-72.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: LUCIENE ALVES BARRETO SOUZA, P. S. A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DE. DEPENDENTE DE BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento no enunciado 608 da Súmula do STJ. 2. É firme a jurisprudência do STJ de que “nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio" (REsp n. 1.876.047/SP). 3. Consoante o artigo 30, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.656/98, é possível a manutenção da ex-empregada, demitida sem justa causa, e de seu dependente, no plano de saúde contratado em razão de vínculo empregatício, nas mesmas condições do plano anterior, desde que a titular custeie as mensalidades de forma integral. 4. Irretocável a determinação para que a ré mantenha a vigência do plano de saúde dos autores nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, com pagamento integral da contraprestação pelos beneficiários, pelo período de um terço do tempo de permanência anterior à rescisão do contrato de trabalho, devendo-se observar o mínimo de seis meses e o máximo de vinte e quatro meses. 5. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil e 30 e 31, ambos da Lei 9.656/98, diante da ausência de responsabilidade de cobertura por parte da Operadora de Saúde pela rescisão contratual de trabalho. Tece considerações acerca dos temas 989 e 1.034 do STJ. Afirma que “a autora não comprova preencher os requisitos para permanência no plano, haja vista que não comprova a contribuição – que não pode ser confundida com o pagamento de coparticipação, conforme já visto acima – com o plano de saúde coletivo empresarial, requisito indispensável para alcançar o direito que almeja”. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil e 30 e 31, ambos da Lei 9.656/98 e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 1.771.130/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023 e AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028